Tribunal: TJMT
Processo: 1023575-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023575-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JEAN MIRANDA SILVA - CPF: 035.376.341-10 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
–
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.o 99981744, proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de n.o 1023575-21.2017.8.11.0041, movida por JEAN MIRANDA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$1.685,50 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de Id. n.o 99981746, a seguradora recorrente alega que houve sucumbência mínima ou recíproca no feito em razão da parte autora não ter alcançado a quantia pretendida inicialmente a título de indenização. Contesta a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo para exonerá-la do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência. Alternativamente, requer que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

A parte apelada, em sede de contrarrazões recursais de Id. n.o 99992951, refuta
in totum
as alegações da apelante e requer, ao final, a manutenção da decisão de primeiro grau, desprovendo o recurso interposto. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021